Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-46.2021.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702755-46.2021.8.07.0002 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANA MARIA DE JESUS, LAURENICE MARIA DE JESUS DECISÃO Homologo a desistência da apelação do Distrito Federal (id. 42855782) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora